Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA EM FAVOR DA TERRACAP. REJULGAMENTO DA QUESTÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS ARGUIDOS NÃO CONSTATADOS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA FUNDADA EM NOVA ANÁLISE DOS FATOS. ILICITUDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, notadamente quanto à ilicitude do ato praticado pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais que, a pretexto de corrigir erro material inexistente, reapreciou, nos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, os fatos em rejulgamento da causa no âmbito administrativo para excluir a imunidade tributária anteriormente reconhecida em favor da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, não se constata omissão ou contradição no acórdão.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.